Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito rural. Expurgos inflacionários. Liquidação individual de sentença coletiva. Correção monetária plena do débito judicial. INPC/IPC em substituição ao índice previsto na Tabela da Contadoria Judicial.